Tribunal: TJDFT
Processo: 0732230-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732230-79.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS DE RESENDE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. FRAUDE. CULPA CONCORRENTE. OPERAÇÕES REALIZADAS A PARTIR DE EQUIPAMENTO PESSOAL DO CONSUMIDOR. DEVER DE DILIGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MEDIDAS DE SEGURANÇA NÃO ADOTADAS. MITIGAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. No caso, verifica-se que há correlação lógica entre os argumentos constantes do recurso com os fundamentos da sentença. A tese recursal se revela adequada para combater o pronunciamento judicial recorrido, notadamente quando as razões do apelo registram que não houve, essencialmente, falha na prestação do serviço, matéria relevante para o deslinde do caso em análise, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. Resta configurada a hipótese de culpa concorrente, na medida em que as operações fraudulentas foram realizadas a partir de equipamento pessoal do correntista, bem ainda diante da falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira, que não garantiu a segurança e confiabilidade das transações realizadas em suas plataformas digitais, alertando e prevenindo o consumidor quando identificadas as operações suspeitas, em total descompasso com o perfil do usuário, notadamente quando da realização de transferências de altas quantias, impondo-se, via de consequência, a devolução da metade dos valores fraudulentamente transferidos da conta do consumidor. 3. O autor contribuiu para a ocorrência do dano, devendo ser afastada a pretensão de indenização por danos morais. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373 e 374, asseverando que o decisum objurgado teria desconsiderado a inversão do ônus da prova determinada pelo juiz de primeira instância, que teria reconhecido a inexistência de juntada de prova pela instituição financeira. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, e pugna pela condenação da parte recorrida ao pagamento de compensação por danos morais. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MATEUS DE SOUSA FERREIRA, OAB/DF 72.323. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 373 e 374, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). Determino, por fim, que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MATEUS DE SOUSA FERREIRA, OAB/DF 72.323. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024